Tribunal: STF
Processo: ARE 1133438
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-31
Data de publicação: 2019-05-31

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. CONCESSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 40, §§ 1º E 19, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARE 954.408-RG. HIPÓTESE FÁTICA DIVERSA. INAPLICABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Da leitura do § 19 do art. 40 da Carta Magna, incluído pela Emenda Constitucional 41/2003, depreende-se que o pagamento de abono de permanência não é devido ao servidor aposentado por invalidez, ao aposentado compulsoriamente e ao aposentado com proventos proporcionais que optem por permanecer em atividade.



    2. Inaplicabilidade da sistemática da repercussão geral com base no Tema 888 (ARE 954.408-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe 22.4.2016), ante a ausência de identidade fática com a hipótese descrita no julgado paradigmático.



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.